Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719046-90.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Marcelo Augusto de Oliveira Gomes contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, § 4o, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), nos autos da ação penal no 0719046-90.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 48543257). Tendo em vista a apresentação de razões recursais pela Defesa (ID 48543364) e das contrarrazões do Ministério Público (ID 48543366), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator